Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-41.2016.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000533-41.2016.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIASA - VIACAO SANTO AMARO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – TEMA 1.184/STF – IRRETROATIVIDADE – LEI ESTADUAL 13.729/2017 – AUTONOMIA FEDERATIVA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Descrição do caso Execução Fiscal ajuizada em 13/06/2016 pelo Estado da Bahia em face da empresa Viação Santo Amaro Ltda – ME, visando à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. O juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, aplicando o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ 547/2024, sob o fundamento de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) e ausência de movimentação útil. O Estado interpôs apelação, alegando inaplicabilidade da resolução do CNJ em razão da existência da Lei Estadual 13.729/2017, que fixa em R$ 20.000,00 o limite para não ajuizamento de execuções, bem como ausência de contraditório e movimentação processual recente. Questão em discussão Verificar se é legítima a extinção da execução fiscal ajuizada antes da fixação do Tema 1.184/STF, em valor superior ao limite previsto em legislação estadual própria, e se o juízo pode extinguir o feito sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, sob alegação de inércia e ausência de interesse processual. Razões de decidir 1. O Tema 1.184/STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada ente federado. 2. A Resolução CNJ 547/2024, ao disciplinar essa diretriz, não se sobrepõe à Lei Estadual 13.729/2017, que fixa, no âmbito do Estado da Bahia, o limite de R$ 20.000,00 como parâmetro de baixo valor, considerando o total consolidado da dívida. 3. O processo não permaneceu inerte, havendo movimentações recentes, inclusive ato ordinatório de 25/01/2024, intimando o exequente a se manifestar sobre carta devolvida. 4. A sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública, configurando violação ao art. 10 do CPC e ao princípio do contraditório. 5. Por se tratar de execução ajuizada anteriormente à fixação do Tema 1.184/STF e à edição da Resolução CNJ 547/2024, a exigência de protesto da CDA e tentativa de conciliação tem natureza facultativa, não sendo causa de extinção. 6. Precedentes do TJSP (Ap. Cív. 0501418-92.2012.8.26.0066 e AI 2120951-52.2024.8.26.0000) e do TJBA (Ap. Cív. 0001379-37.2012.8.05.0164) corroboram a inaplicabilidade automática do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024 a feitos pretéritos e sem contraditório prévio. Conclui-se que a sentença incorreu em erro de julgamento e de procedimento, impondo-se sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Legislação e jurisprudência aplicadas · Constituição Federal, artigos 18 e 24, I e §3º (autonomia federativa e competência concorrente); · Código de Processo Civil, artigos 10, 485, VI, e 931; · Lei Estadual 13.729/2017 (BA) – limite de R$ 20.000,00 para não ajuizamento de execuções; · Tema 1.184/STF (RE 1.355.208/SC) – repercussão geral; · Resolução CNJ 547/2024 – critérios de eficiência e baixo valor; · Precedentes: o TJBA, Apelação Cível 0001379-37.2012.8.05.0164, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07/07/2025; o TJSP, Ap. Cív. 0501418-92.2012.8.26.0066, Rel. Des. Botto Muscari, j. 25/03/2024; o TJSP, AI 2120951-52.2024.8.26.0000, Rel. Des. Botto Muscari, j. 28/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000533-41.2016.8.05.0228, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada VIASA VIAÇÃO STO AMARO LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA